Tribunal: TJPA
Processo: 0002860-70.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002860-70.2020.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ISAAC MEDEIROS MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0002860-70.2020.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ISAAC MEDEIROS MOREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ROUBO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. OCORRÊNCIA DO FATO DELITUOSO. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA – IMPROCEDÊNCIA DO APELO.

1.

Não existindo provas suficientes de que os agentes praticaram os delitos descritos na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0002860-70.2020.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ISAAC MEDEIROS MOREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém, que absolveu
ISAAC MEDEIROS MOREIRA,
em relação a sanção descrita no Art. 157, do CP.

Consta na denúncia (ID nº 19385928) que no dia 11/11/2019, por volta das 20h, a vítima Sirley Gisele Ribeiro de Assunção foi contactada por um homem, por meio do site de relacionamentos "SKOKKA", para um encontro íntimo, tendo o mesmo se identificado como "Antônio".

Conforme havia combinado por telefone, a ofendida se dirigiu para a frente da pousada "AMARELINHO", localizada na Av. Ceará, bairro de São Brás, onde o suposto cliente que havia lhe contatado chegou em um veículo marca HB20, DE COR BRANCA, e a chamou para um outro motel com o objetivo de manterem relações sexuais.

No trajeto pela Av. Perimetral, Bairro Terra Firme, o recorrido que dizia se chamar ANTÔNIO parou o veículo e quis manter relações ali mesmo, no interior do veículo, entretanto, diante da negativa da vítima, o motorista mediante grave ameaça exercida com arma branca, anunciou o assalto, puxou a bolsa e subtraiu os bens da ofendida.

Não satisfeito, o recorrido ainda teria agredido fisicamente a vítima Sirley com várias cotoveladas que atingiram seu rosto, seio e costelas, que para se defender acabou travando luta corporal com o agressor, fato este que acabou resultando na colisão do carro em que estavam contra um ônibus.

Após isso, a ofendida acabou sendo jogada pelo apelado para fora do veículo, caindo no asfalto e se machucando, sofrendo em seguida ameaças por parte deste que gritava que ela merecia "uma curra" por ter lhe dado prejuízo, razão pela qual correu para o interior do ônibus envolvido no acidente, tendo o recorrido tomado rumo ignorado após a prática delituosa.

Diante disto, o recorrido foi denunciado pelo crime previsto no
Art. 157, do CP
.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que o absolveu (ID n° 19386031), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 19386034) com a finalidade de reformar a decisão argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condená-lo.

Constam contrarrazões (ID. nº 19386044), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 20196010), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu im
provimento
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra sentença de primeiro grau que absolveu o apelado, pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Púbico na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir a devida sanção.

O Juízo
sentenciante
, entendeu que o caso comporta somente a ocorrência do fato delituoso, contudo as provas de autoria são insuficientes para levar à condenação do denunciado, assim fundamentando seu julgado:

“(..) Analisando os autos e o que fora colhido durante a instrução processual, este juízo entende que o arcabouço probatório constante dos autos não permite concluir, de forma cabal e inequívoca, sobre a autoria delitiva do acusado, pois, os fatos descritos no inquérito policial não foram confirmados na instrução processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Vejamos.

A vítima, no boletim de ocorrência, aduziu que teria sofrido um roubo comum de um motorista identificado como “Anderson” durante a realização de uma corrida por meio de aplicativo, passando a narrar que sofreu um roubo durante um encontro com “Antônio” que fora marcado por um site de relacionamento. No entanto, não há evidências que o acusado se utilizou de um perfil no site para agendar tal encontro.

Após, a vítima expôs que o carro a ser utilizado pelo acusado no momento do crime era um HB20 de cor branca, narrando posteriormente, na audiência de instrução, alegou que o veículo era um Gol, o que não restou comprovado que o acusado teria alugado qualquer um dos dois veículos mencionados e sim que alugara um veículo modelo Fiat Argo Drive conforme demonstrado por meio de contrato de aluguel com a empresa “
Localiza
Hertz”.

Outrossim, a vítima alegou que o acusado portava uma faca de mesa e que a mesma ainda segurou durante a luta corporal, já em sede de audiência de instrução informou que o acusado teria realizado apenas menção de possuir arma. No entanto, não fora encontrado arma ou ainda objetos subtraídos no roubo com o acusado, bem como não fora produzida nos autos prova documental ou perícia a fim de esclarecer a autoria do crime.

Além disso, não houve testemunhas oculares que possam elucidar os fatos, tendo o Ministério Público desistido da oitiva da única testemunha indicada na denúncia.

Em seu interrogatório, o acusado negou autoria do crime, alegando haver confusão por parte da vítima em o reconhecer como tal.

Ademais, verifica-se nos autos que o reconhecimento inicial realizado pela vítima se deu por meio da apresentação de fotos retiradas de um perfil nas redes sociais que pertenceria unicamente ao acusado, apesar de a vítima não ter descrito previamente as características do mesmo, já em audiência de instrução, houve o reconhecimento pessoal da vítima por meio de videoconferência.

Assim, com base nos depoimentos colhidos, observa-se que a instrução processual restou infrutífera para a produção de provas suficientes para fundamentar a condenação do réu, entendendo este Juízo que os fatos narrados na Denúncia não restaram comprovados.

O ônus da acusação cabe ao Ministério Público, que no presente feito, data vênia, não conseguiu sustentar ao final da instrução a Denúncia que ofereceu, razão pela qual a Defesa pleiteou pela absolvição do acusado.

Ante o exposto, não há possibilidade de se fundamentar uma decisão condenatória apenas em indícios de autoria e materialidade e provas produzidas somente na fase investigativa, que não foram confirmadas em juízo.

Destarte, a dúvida favorece ao réu (princípio in dúbio pro reo) - pois o Direito Penal só se satisfaz com a certeza –, sendo a absolvição do acusado medida que se impõe diante da fragilidade do cenário probatório dos autos. (...)

Ante o exposto, considerando tudo que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA
formulada contra o réu
ISAAC MEDEIROS MOREIA,
devidamente qualificado nos presentes autos, para
ABSOLVÊ-LO
das sanções contra si formuladas pelo representante do Ministério Público, tudo de conformidade com as normas contidas no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”

De tudo quanto restou apurado nos autos, conclui-se que deve ser mantida a sentença absolutória do apelado por insuficiência de provas, não apenas pelo
princípio
do
livre

convencimento

motivado
do juiz singular, mas também, e principalmente, pelo “
in dubio pro reo”
.

Assim, tenho que considerando as circunstâncias do caso concreto, geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Có
digo de Processo Penal
.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/10/2024